Tribunal: TJSP
Processo: 1009634-47.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
ção (Art. 1007, §5o do CPC) – Deserção caracterizada – Inteligência do artigo 1007, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1009634-47.2022.8.26.0320; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Corretagem

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/03/2025

Data de publicação:

30/03/2025

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO – DESERÇÃO – Ação monitória julgada improcedente, acolhido embargos monitórios – Apelante que busca a reforma do julgado – Ausência de recolhimento à época da interposição do recurso – Determinação de comprovar o recolhimento em dobro (art. 1007, §4o do CPC) – Apelante que recolheu o valor a menor – Vedação legal para conceder novo prazo para

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO – DESERÇÃO – Ação monitória julgada improcedente, acolhido embargos monitórios – Apelante que busca a reforma do julgado – Ausência de recolhimento à época da interposição do recurso – Determinação de comprovar o recolhimento em dobro (art. 1007, §4o do CPC) – Apelante que recolheu o valor a menor – Vedação legal para conceder novo prazo para complementação (Art. 1007, §5o do CPC) – Deserção caracterizada – Inteligência do artigo 1007, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso não conhecido.